Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-85.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO PELA EMPRESA AÉREA, MEDIANTE A DIRETA E ANTECIPADA COMUNICAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA, AO TEMPO DA DIVULGAÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. FORÇA MAIOR. INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO IMEDIATA DE EXATA INFORMAÇÃO A MILHARES DE CONSUMIDORES AFETADOS COM AS MEDIDAS RESTRITIVAS. fator externo a isentar a empresa (vendedora dos bilhetes aéreos) de qualquer responsabilidade civil (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II c/c CC, art. 393). RECURSO PROVIDO.